Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMPOSIÇÃO ATIVA. SINDICATO ATUANDO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS ASSOCIADOS, SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO - GEAP. OBJETO. REVISÃO DE REAJUTES APLICADOS A MENSALIDADES DE PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS POR ADESÃO. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSUBSISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REAJUSTES. READEQUADÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DESTINADOS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA, EXPRESSA E PONTUADA DESDE A CONTRATAÇÃO. EMBASAMENTO ATUARIAL DO PLANO. ELISÃO DO CONVENCIONADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MUTUALISTA E INTERGERACIONAL. REAJUSTE COM BASE ATUARIAL. PRETENSÃO DE ELISÃO PURA E SIMPLES. INTERSEÇÃO SOBRE AS BASES ATUARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. REGULAÇÃO OBSERVADA. REAJUSTAMENTO LEGÍTIMO. ELISÃO. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE INEXISTENTES. REAJUSTAMENTO LEGÍTIMO. PEDIDO. REJEIÇÃO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. MENSURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL COMPREENDIDO NOS PATAMARES MÍNIMO E MÁXIMO ESTABELECIDOS LEGALMENTE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS OBJETIVOS PONDERADOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o e 8o). ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM GRAU RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. POSTULAÇÃO NO AMBIENTE DO RECURSO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. DESCABIMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam tecnicamente com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido em razão de pedido deduzido no próprio ambiente do recurso apelatório (CPC, art. 1.012, §3o).
3. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora ou órgão ao qual vinculados os beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o).
4. Conquanto tenha sido aviado pedido condenatório diretamente em desfavor da União, a exclusão do ente da composição passiva da lide e a consequente declaração de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação, com sua redistribuição à Justiça do Distrito Federal, obsta que se conheça de questões volvidas ao reconhecimento de responsabilidade do ente público em razão de reajustes aplicados aos preços dos planos de saúde que beneficiam servidores públicos federais promovidos pela entidade privada que gere os correlatos planos, porquanto o alcance da postulação, modulado pela composição subjetiva da lide, está adstrito à aferição da legalidade dos reajustes praticadas e à implicações que irradia à operadora e aos beneficiados dos planos que gere.
5. Destinando-se a assegurar a viabilidade econômico-financeira dos planos mediante ponderação dos custos dos serviços fomentados, cujas varáveis são integradas, inclusive, pelos índices de sinistralidade atinentes a cada faixa etária dos participantes, as mensalidades dos planos de saúde são pautadas por critérios atuariais, observada a mutualidade que lhes é inerente, resultando que os reajustamentos das mensalidades, inclusive dos planos operados por entidades de autogestão, a par de observarem a regulação legal, devem ser pautados pelas variáveis que assegurem a construção da viabilidade e perenidade das coberturas, pois fórmula volvida a preservar a comutatividade e o equilíbrio das obrigações contratuais e a assegurar a continuidade dos planos.
6. Nos planos coletivos de saúde, inclusive os operados por entidades de autogestão, os índices de reajustes das mensalidades afetadas aos participantes são definidos e construídos mediante cálculos atuariais complexos e específicos, que compreendem todas as variáveis que impactam nos custos dos planos e do necessário para que sejam preservados em funcionamento de forma financeiramente sustentável, não estando sujeitos a aprovação nem vinculados aos parâmetros firmados pelo órgão regulador - Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS -, que deles deverá ser simplesmente participado de forma a velar pela higidez e conformação do mercado, donde não há como sujeitar o plano de saúde coletivo à regulação destinada ao plano de saúde de segmentação individual.
7. Os reajustes das mensalidades dos planos de saúde coletivos lastreados tecnicamente, ou seja, por estudos atuariais, ainda que derivados da reestruturação da carteira dos planos administrados por entidade de autogestão, destinando-se a promover o reequilíbrio econômico-financeiro e atuarial para fins de preservação das atividades da entidade gestora e dos planos que administra, não são passíveis de ser qualificados como abusivos ou excessivos, tornando inviável interseção judicial sobre os reajustamentos tecnicamente aparelhados, porquanto o controle que lhe é permitido adstringe-se aos critérios de legalidade.
8. A colenda Corte Superior, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1716113/DF, REsp 1721776/SP, REsp 1723727/SP, REsp 1728839/SP, REsp 1726285/SP e REsp 1715798/RS, todos de relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, firmara as seguintes teses jurídicas, que estampara sob a rubrica do Tema Repetitivo n° 1.016, com a seguinte redação: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.
9. O cotejo da orientação jurisprudencial exarada em ambiente de Recursos Especiais Repetitivos, transubstanciada em precedente qualificado, permite a inferência de que a egrégia Corte Superior, ratificando o entendimento já consagrado quanto à temática e que se encontrava sedimentado em seu Tema Repetitivo n° 952, apenas consignara a impossibilidade de que a norma contida no art. 3°, inc. II, da Resolução n° 63/2003, da ANS, seja atinente à “simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”, mas que observe o “sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática”, ensejando que, atendidas as condições, inviável considerar-se abusivos reajustes implementados pela operadora de planos de saúde de autogestão em compasso com o normatizado.
10. Sob a égide do estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, em tendo sido o valor da causa estimado segundo o proveito econômico almejado pela parte autora com a pretensão formulada, rejeitado o pedido, a verba honorária de sucumbência, não se tratando de ação condenatória, deve ser mensurada com parâmetro no valor da causa.
11. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.